Tribunal: TRF3
Processo: 5016109-08.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
611/689)

5016109-08.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016109-08.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: SIMONE MENDONCA ROSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REGINA DE CASTRO CALIXTO LISBOA - SP280091-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora, a qual pretendia afastar, na fase de execução, a compensação de valores pagos a título de pensão por morte em 2015, sob o argumento de que tal abatimento não integraria o título executivo e violaria a coisa julgada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, na fase de execução de sentença concessiva de pensão por morte, a compensação de valores pagos pelo INSS, relativos ao mesmo benefício, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento fiel do título judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de valores pagos administrativamente, em razão do mesmo benefício concedido judicialmente, visa evitar o pagamento em duplicidade e garantir o exato cumprimento do título executivo.

A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 692 e 979, trata da devolução de valores em hipóteses distintas, como decisões judiciais provisórias posteriormente reformadas e erro administrativo. Tais teses não se aplicam diretamente ao presente caso, em que há benefício devido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

A compensação não se confunde com devolução, pois nesta se discute a exigência de ressarcimento ao erário, enquanto naquela se promove o abatimento de valores já pagos para evitar duplicidade.

Havendo título judicial reconhecendo o direito ao benefício desde a data do óbito, o abatimento de valores pagos administrativamente no mesmo período não viola a coisa julgada, mas assegura sua fiel execução, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Regional.

A compensação decorre do princípio da fidelidade ao título e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo medida imposta para preservar a integridade da condenação judicial e evitar inovação na execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A compensação de valores pagos administrativamente, relativos ao mesmo benefício previdenciário concedido por decisão judicial, é legítima na fase de execução, desde que limitada ao período abrangido pelo título executivo.

A compensação não configura violação à coisa julgada, pois visa evitar o pagamento em duplicidade e assegurar o exato cumprimento da sentença.

Não se aplica ao caso o entendimento firmado nos Temas 692 e 979 do STJ, por não se tratar de devolução de valores indevidos, mas de benefício efetivamente devido e já reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 932, 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 115, II; Decreto no 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 692, REsp 1401560/MT, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09.10.2024;

STJ, Tema 979, REsp 1.381.734/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021;

TRF3, AI 5012897-18.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 08.06.2022;

TRF3, AI 5028285-58.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 23.08.2023;

TRF3, ApCiv 5002332-24.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 24.03.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5016109-08.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: SIMONE MENDONCA ROSA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: REGINA DE CASTRO CALIXTO LISBOA - SP280091-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: GRAZIELLA FERNANDA MOLINA - SP248151-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CASSIA MARTUCCI MELILLO BERTOZO - SP211735-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID 335420467) que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora.

A parte autora, ora agravante (ID 337345175) ora agravante, requer a reconsideração da decisão que negou provimento ao agravo, a fim de obstar a compensação, por entender que se trata de devolução de valores pagos administrativamente e afrontar a coisa julgada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Inicialmente, conheço do agravo, eis que observados os pressupostos processuais de admissibilidade recursal.

Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito pela decisão ora agravada, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula n. 568, do Superior Tribunal de Justiça, bem como no art. 932 do Código de Processo Civil, mesmo porque passível de controle colegiado por meio do presente agravo interno interposto nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Acresça-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

No mérito, verifico que o recurso não comporta acolhida, eis que a decisão monocrática ora agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. Turma.

A controvérsia se encerra na possibilidade de determinação de compensação de benefício recebido indevidamente por erro da administração com o montante a ser recebido referente ao mesmo benefício, concedido judicialmente.

A pensionista continuou recebendo indevidamente o benefício de pensão por morte mesmo após atingir a idade limite de 21 anos, e o INSS visa compensar os valores indevidamente pagos após esta data com os valores devidos a título do referido benefício em decorrência do sucesso de ação judicial em que determinada a concessão do benefício desde a data do óbito do instituidor da pensão.

Ao início, faz-se necessário distinguir a hipótese tratada nestes autos daquela analisada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 979 e 692.

Dispõe o Tema 979 do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 979. ARTIGO 1.036 DO CPC/2015. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ARTIGOS 884 E 885 DO CÓDIGO CIVIL/2002. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. ART. 115, II, DA LEI N. 8.213/1991. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA E MÁ APLICAÇÃO DA LEI. NÃO DEVOLUÇÃO. ERRO MATERIAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO SOMENTE NA HIPÓTESE DE ERRO EM QUE OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO NÃO PERMITAM CONCLUIR PELA INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA.

1. Da admissão do recurso especial: Não se conhece do recurso especial quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 885 do Código Civil, pois não foram prequestionados. Aplica-se à hipótese o disposto no enunciado da Súmula 211 do STJ. O apelo especial que trata do dissídio também não comporta conhecimento, pois não indicou as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os precedentes colacionados e também por ausência de cotejo analítico e similitude entre as hipóteses apresentadas. Contudo, merece conhecimento o recurso quanto à suposta ofensa ao art. 115, II, da lei n. 8.213/1991.

2. Da limitação da tese proposta: A afetação do recurso em abstrato diz respeito à seguinte tese: Devolução ou não de valores recebidos de boa-fé, a título de benefício previdenciário, por força de interpretação errônea, má aplicação da lei ou erro da Administração da Previdência Social.

3. Irrepetibilidade de valores pagos pelo INSS em razão da errônea interpretação e/ou má aplicação da lei: O beneficiário não pode ser penalizado pela interpretação errônea ou má aplicação da lei previdenciária ao receber valor além do devido. Diz-se desse modo porque também é dever-poder da Administração bem interpretar a legislação que deve por ela ser aplicada no pagamento dos benefícios. Dentro dessa perspectiva, esta Corte Superior evoluiu a sua jurisprudência passando a adotar o entendimento no sentido de que, para a não devolução dos valores recebidos indevidamente pelo beneficiário da Previdência Social, é imprescindível que, além do caráter alimentar da verba e do princípio da irrepetibilidade do benefício, a presença da boa-fé objetiva daquele que recebe parcelas tidas por indevidas pela administração. Essas situações não refletem qualquer condição para que o cidadão comum compreenda de forma inequívoca que recebeu a maior o que não lhe era devido.

4. Repetição de valores pagos pelo INSS em razão de erro material da Administração previdenciária: No erro material, é necessário que se averigue em cada caso se os elementos objetivos levam à conclusão de que houve boa-fé do segurado no recebimento da verba. Vale dizer que em situações em que o homem médio consegue constatar a existência de erro, necessário se faz a devolução dos valores ao erário.

5. Do limite mensal para desconto a ser efetuado no benefício: O artigo 154, § 3o, do Decreto n. 3.048/1999 autoriza a Administração Previdenciária a proceder o desconto daquilo que pagou indevidamente; todavia, a dedução no benefício só deverá ocorrer quando se estiver diante de erro da administração. Nesse caso, caberá à Administração Previdenciária, ao instaurar o devido processo administrativo, observar as peculiaridades de cada caso concreto, com desconto no beneficio no percentual de até 30% (trinta por cento).

6. Tese a ser submetida ao Colegiado: Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis os valores, sendo legítimo o seu desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) do valor do benefício mensal, ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

7. Modulação dos efeitos: Tem-se de rigor a modulação dos efeitos definidos neste representativo da controvérsia, em respeito à segurança jurídica e considerando o inafastável interesse social que permeia a questão sub examine, e a repercussão do tema que se amolda a centenas de processos sobrestados no Judiciário. Desse modo somente deve atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.

8. No caso concreto: Há previsão expressa quanto ao momento em que deverá ocorrer a cessação do benefício, não havendo margem para ilações quanto à impossibilidade de se estender o benefício para além da maioridade da beneficiária. Tratou-se, em verdade, de simples erro da administração na continuidade do pagamento da pensão, o que resulta na exigibilidade de tais valores, sob forma de ressarcimento ao erário, com descontos nos benefícios, tendo em vista o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e em razão da vedação ao princípio do enriquecimento sem causa.

Entretanto, em razão da modulação dos efeitos aqui definidos, deixa-se de efetuar o descontos dos valores recebidos indevidamente pelo segurado.

9. Dispositivo: Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.381.734/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 23/4/2021.)

Nos termos do Tema 692 do STJ, tem-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM NO TEMA REPETITIVO 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. ART. 115, II, DA LEI 8.213/1991. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Em análise, embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Seção do STJ, o qual julgou questão de ordem, no sentido da reafirmação da tese jurídica do Tema 692/STJ, com acréscimo redacional para ajuste à nova legislação de regência, nos termos a seguir: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago."

2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo.

4. Embargos de declaração do Sindicato dos Eletricitários de Furnas e DME rejeitados.

(REsp no 1401560/MT, relator MINISTRO AFRÂNIO VILELA, julgado em 09/10/2024)

No Tema no 692, o Superior Tribunal de Justiça tratou da devolução de valores recebidos a título de benefício previdenciário por força de decisão judicial provisória, posteriormente revogada. A devolução é cogitada quando, ao final, se reconhece que nenhum benefício era devido.

Já no Tema no 979, o Superior Tribunal de Justiça tratou da devolução de valores decorrentes de erro administrativo, material ou operacional com desconto limitado até 30% do benefício, salvo se, o segurado comprovar boa-fé objetiva, mostrando que não tinha como perceber que o pagamento era indevido.

Compensação não se confunde com devolução. Na compensação, existe benefício devido, razão pela qual não se coloca em debate a boa-fé do segurado, nem se aplica o entendimento do Tema no 692 ou Tema 979 do STJ.

Além disso, havendo título judicial transitado em julgado assegurando o pagamento de benefício certo, a compensação é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa e garantir o exato cumprimento do título.

Nesse sentido, a orientação desta C. Corte Regional:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. INACUMULABILIDADE DE AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - COMPENSAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

Embargos de declaração recebidos como agravo interno, com base no artigo art. 1.024, § 3o, do CPC/2015, independentemente de complementação das razões recursais, eis que atendidas as exigências do art. 1.021, § 1o e observado o prazo recursal.

Cabível o julgamento monocrático levado a efeito, com supedâneo no artigo 932, do CPC/2015, pois a questão posta em deslinde é objeto de Súmula do C. STJ.

O C. Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp no 1.296.673 (representativo de controvérsia), firmou o entendimento de que a acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91, promovida em 11/11/1997 pela Medida Provisória no 1.596-14/97. Posteriormente, sobreveio a Súmula no 507/STJ, nos seguintes termos: "A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da Lei n. 8.213/91 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho".

A DIB da aposentadoria por tempo de contribuição prevista no título exequendo é 27/07/2001, de sorte que tal benefício, por ser posterior a 11.11.1997, é inacumulável com o auxílio-acidente percebido pelo recorrente. Logo, os valores recebidos a título de auxilio-acidente pelo recorrente devem ser deduzidos dos valores atrasados a que ele faz jus a título de aposentadoria por tempo de contribuição.

O desconto dos valores percebidos a título de auxílio-acidente daqueles devidos a título de aposentadoria por tempo de contribuição é medida imperativa, independentemente do fato de eles terem sido recebidos de boa-fé e de não haver previsão expressa nesse sentido, pois tal providência decorre da legislação de regência. Precedentes desta C. Turma.

A jurisprudência desta C. Corte, fazendo a necessária distinção, notadamente entre os institutos da compensação e devolução, anota que "A compensação de valores não se confunde com a devolução já que, no primeiro caso, algum benefício previdenciário é devido" e que tal providência "é indispensável para evitar o enriquecimento indevido e assegurar o fiel cumprimento do título": (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5012897-18.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 08/06/2022, DJEN DATA: 20/06/2022). Postas tais premissas, é imperioso destacar que a situação dos autos é diversa daquela enfrentada na análise do tema 979/STJ, pois não está sendo determinada a devolução de valores, mediante desconto de parcela de benefício em manutenção do segurado, mas sim a dedução dos valores inacumuláveis do crédito da exequente correspondente às parcelas atrasadas a que ela faz jus.

Embargos de declaração recebidos como agravo interno desprovidos.

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028285-58.2021.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 23/08/2023, DJEN DATA: 29/08/2023)

(grifos nossos)

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELAÇÃO DO EMBARGADO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES.

1 - Insurge-se a parte embargada contra a conta homologada pelo r. decisum, ao argumento de que os valores recebidos além do devido, em razão de erro administrativo na apuração da renda mensal inicial do benefício, não podem ser compensados.

2 - Compulsando os autos, verifica-se que o INSS cometeu erro administrativo por ocasião do cumprimento da obrigação de fazer, ainda durante a fase de conhecimento, pois apurou a renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por invalidez, posicionada para setembro de 2007, em R$ 551,02 (quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos) (ID 7692996 - p. 31). No entanto, a própria Administração Previdenciária constatou a referida irregularidade no curso da demanda e, considerando o histórico contributivo da parte embargada e os critérios estabelecidos pela Lei de Benefícios da Previdência Social, readequou a renda mensal inicial para o seu patamar devido de um salário mínimo, que correspondia a R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) na data de início de pagamento do benefício.

3 - É importante salientar que tais valores só foram pagos em estrito cumprimento da decisão precária e provisória que antecipou o provimento jurisdicional de mérito, a qual foi posteriormente confirmada com o trânsito em julgado da decisão monocrática prolatada por esta Corte, ocorrido em 05/11/2012.

4 - Alegar que a referida quantia já paga pela Autarquia Previdência não pode ser compensada, seria o mesmo que sustentar a necessidade de pagamento em duplicidade dos proventos do benefício no mesmo período. Se houve pagamento além do devido em alguma competência, por óbvio, este valor deverá ser abatido do período subsequente pois, repise-se, se trata de uma única obrigação que encontra seus limites objetivos estabelecidos pela res judicata, os quais não se modificam em razão da forma ou do modo de cumprimento da prestação (pagamento de parcelas iguais durante todo o período da condenação ou, ao invés disso, com o pagamento de parcelas maiores em certas competências a serem compensadas posteriormente).

5 - Ademais, restou expressamente consignado no dispositivo da sentença prolatada na fase de conhecimento, não modificado ou suprimido pela decisão monocrática prolatada por esta Corte neste aspecto, que "fica facultado ao réu o direito de compensar com os valores da condenação eventuais valores por ele pagos à parte autora, dentro do período a que se refere a presente condenação, a título de benefício previdenciário sob outra rubricas, porém inacumuláveis o benefício" (ID 7692996 - p. 35).

6 - Assim, é defeso ao embargado olvidar a referida compensação, sob pena de violar a eficácia preclusiva da coisa julgada. A execução deve se limitar aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito ao princípio da fidelidade ao título judicial. Precedente.

7 - Ora, assegurar a possibilidade do INSS de compensar os valores já pagos em razão da tutela antecipada não se trata de "beneficiar a Autarquia Previdenciária por um erro que ela mesma cometeu", mas sim de garantir que o julgado será cumprido nos seus estritos termos. Impedir o referido abatimento configuraria verdadeiro desvirtuamento da res judicata, pois conferiria ao embargado direito que não possui lastro no título judicial.

8 - Apelação do embargado desprovida. Sentença mantida. Embargos à execução julgados procedentes.

(TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5002332-24.2018.4.03.6103, j. 24/03/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO)

(grifos nossos)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA.

- Havendo valor a ser executado, a compensação é de rigor, para que não ocorra duplo pagamento ou mesmo pagamento superior ao autorizado no título que se executa.

- A compensação dos valores pagos é matéria preclusa, sendo vedada a rediscussão, em sede de execução

- Prevalece a sentença exequenda, em que o magistrado a quo, ao interpretar a tese firmada no RE 870.947, decidiu pela substituição da Taxa Referencial (TR) pelo IPCA-E, desde a vigência da Lei n. 11.960/2009.

- O termo final de apuração dos honorários advocatícios deverá ser a data de prolação da sentença. - Os percentuais de juros mensais, adotados pelas partes, mostram-se pouco superior ao devido, por terem incluído a competência de início e excluído a competência do cálculo, na contramão do manual de cálculos da Justiça Federal. - Agravo de instrumento provido em parte.

(TRF3, 9a Turma, AI 5021459-50.2020.4.03.0000, Intimação via sistema DATA: 19/02/2021, Rel. Des. Fed. DALDICE SANTANA)

(grifos nossos)

"PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE OFÍCIO.

1. O perito concluiu pela existência de incapacidade parcial e permanente.

2. Assim sendo, não é devido o benefício de aposentadoria por invalidez, porque não há prova da incapacidade total, nos termos dos artigos 42, da Lei Federal no. 8.213/91.

3. De outro lado, há prova de incapacidade parcial, a autorizar a implantação de auxílio-doença, conforme artigo 59, da Lei Federal no. 8.213/91.

4. Conforme jurisprudência consolidada, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do seu pedido administrativo e, na sua ausência, na data da citação (Súmula no 576, do Superior Tribunal de Justiça). Dessa forma, deve ser fixada data do início do benefício (DIB) em 20/05/2020.

5. Quanto ao prazo de duração, nos termos dos artigos 101 da Lei n. 8.213/1991 e 71 da Lei n. 8.212/91, o benefício de auxílio-doença tem caráter temporário, de modo que a autarquia previdenciária não está impedida de reavaliar em exame médico as condições laborais do segurado.

6. No caso concreto, o perito não estimou data possível para o fim da incapacidade. A parte autora deverá ser submetida a processo de reabilitação, com a manutenção do benefício até sua eventual recuperação ou conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 62, §1o, da Lei Federal no 8.213/91.

7. A compensação de valores não se confunde com a devolução já que, no primeiro caso, algum benefício previdenciário é devido.

8. Isso porque o título judicial, com trânsito em julgado, assegurou o pagamento de benefício certo. A compensação é indispensável para evitar o enriquecimento indevido e assegurar o fiel cumprimento do título.

9.Apliquem-se para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual De Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação. Quando se o decidido nos autos do RO 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente à taxa Selic.

10. Apelação do INSS parcialmente provida. Alteração, de ofício, dos critérios de correção monetária e juros."

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL- 5523353-14.2019.4.03.9999, Juiz Federal MARCELO GUERRA MARTINS, julgado em 30/06/2022, DJEN DATA: 05/07/2022)

(grifos nossos)

Dessa forma, para que não haja enriquecimento sem causa por qualquer das partes, verifica-se a necessidade da compensação, uma vez que não se trata de questão nova ou matéria preclusa, mas de estrito cumprimento do título executivo

Assim, de rigor a manutenção da improcedência do pedido.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS. CUMPRIMENTO DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento da parte autora, a qual pretendia afastar, na fase de execução, a compensação de valores pagos a título de pensão por morte em 2015, sob o argumento de que tal abatimento não integraria o título executivo e violaria a coisa julgada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima, na fase de execução de sentença concessiva de pensão por morte, a compensação de valores pagos pelo INSS, relativos ao mesmo benefício, para evitar enriquecimento sem causa e assegurar o cumprimento fiel do título judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

A compensação de valores pagos administrativamente, em razão do mesmo benefício concedido judicialmente, visa evitar o pagamento em duplicidade e garantir o exato cumprimento do título executivo.

A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 692 e 979, trata da devolução de valores em hipóteses distintas, como decisões judiciais provisórias posteriormente reformadas e erro administrativo. Tais teses não se aplicam diretamente ao presente caso, em que há benefício devido reconhecido por decisão judicial transitada em julgado.

A compensação não se confunde com devolução, pois nesta se discute a exigência de ressarcimento ao erário, enquanto naquela se promove o abatimento de valores já pagos para evitar duplicidade.

Havendo título judicial reconhecendo o direito ao benefício desde a data do óbito, o abatimento de valores pagos administrativamente no mesmo período não viola a coisa julgada, mas assegura sua fiel execução, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Regional.

A compensação decorre do princípio da fidelidade ao título e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo medida imposta para preservar a integridade da condenação judicial e evitar inovação na execução.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A compensação de valores pagos administrativamente, relativos ao mesmo benefício previdenciário concedido por decisão judicial, é legítima na fase de execução, desde que limitada ao período abrangido pelo título executivo.

A compensação não configura violação à coisa julgada, pois visa evitar o pagamento em duplicidade e assegurar o exato cumprimento da sentença.

Não se aplica ao caso o entendimento firmado nos Temas 692 e 979 do STJ, por não se tratar de devolução de valores indevidos, mas de benefício efetivamente devido e já reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 932, 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 16 e 115, II; Decreto no 3.048/1999, art. 154, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 692, REsp 1401560/MT, rel. Min. Afrânio Vilela, j. 09.10.2024;

STJ, Tema 979, REsp 1.381.734/RN, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10.03.2021;

TRF3, AI 5012897-18.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Guerra Martins, j. 08.06.2022;

TRF3, AI 5028285-58.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia, j. 23.08.2023;

TRF3, ApCiv 5002332-24.2018.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Carlos Delgado, j. 24.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão